Tribunal: TJDFT
Processo: 0725108-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMOBILIÁRIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÕES. AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. EQUIDADE. CONTRADIÇÃO. RECONHECIDA. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o intuito de manter o equilíbrio econômico, observando os valores que a jurisprudência entende como devidos para retenção, nos casos de retenção por decisão dos promitentes compradores, o julgado ponderou entre os valores pagos e considerou como devida a retenção de 20% (vinte por cento).
2. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de rescisão contratual por iniciativa dos promitentes compradores, o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição dos valores.
3. O acórdão alterou apenas o percentual a ser retido pela construtora, não alterando a sucumbência distribuída pela sentença. Mantida a sucumbência, compete ao tribunal a majoração dos honorários fixados, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
4. No caso em análise, a controvérsia em face do condomínio limitou-se a discussão das taxas condominiais, não sendo possível aplicação do valor da causa que discute a entrega do imóvel para fixação dos honorários advocatícios. Além disso, o valor do proveito econômico é irrisório; logo, necessária a fixação dos honorários de forma equitativa.
5. Recurso das rés conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido com efeitos infringentes.